Tribunal: TJMT
Processo: 1017847-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017847-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE JESUS FERREIRA - CPF: 405.203.741-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL NA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (IMPETRANTE), RENATA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.033.561-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA EM FAVOR DA SOLTURA DO AGRESSOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER O CICLO DA VIOLÊNCIA – VÍTIMA ATINGIDA DE SURPRESA POR GOLPE DE FACA –

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos da prisão cautelar se a custódia impingida se baseia na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade da conduta e do efetivo risco de reiteração delitiva, sendo necessária a intervenção do poder público para interromper o ciclo da violência doméstica, ainda que a ofendida tenha se manifestado favorável à soltura do agressor.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, quando evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Valdomiro de Jesus Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Conforme consignado na decisão de Id.

223815166:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20.5.2024, pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio (CP, art. 121, § 2o, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II), ameaça (CP, art. 147) e injúria (CP, art. 140), perpetrados contra sua companheira, prisão convertida em preventiva para resguardar a integridade da vítima, garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, visto que a própria vítima externou o interesse na liberdade do companheiro, conforme se verifica no vídeo juntado aos autos, inclusive, manifestou o desejo de visitá-lo na cadeia e requereu a revogação das medidas protetivas deferidas.

Assim, conclui que “se a própria vítima manifesta desinteresse na manutenção das cautelares fixadas contra o suposto agressor, incumbe ao poder judiciário revogá-las, sob pena de indevida invasão na esfera da privacidade e intimidade, vetores relevantes de dignidade da pessoa humana”.

Acrescenta ademais que o paciente não oferece risco ao processo, pois possui endereço fixo e trabalho lícito, de modo que é perfeitamente cabível a fixação de medidas cautelares diversas.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja permitido ao paciente responder à ação penal em liberdade, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 223454166).

Acostou documentos (Id. 223454168 e Id. 223454195).
”
.

A liminar foi por mim
indeferida
(Id.

223815166).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (Id. 224659168).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 227730693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Valdomiro de Jesus Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 11.5.2022, pela suposta prática do crime de feminicídio tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso VI e § 2o-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II), com as implicações da Lei n. 11.340/06, perpetrado contra a sua companheira Renata Ferreira dos Santos.

Extrai-se dos autos da ação penal originária que, inconformado cm o fato da vítima afirmar que iria a uma festa, o paciente se apossou de um facão e ameaçou matá-la, sendo desarmado por vizinhos. Ato contínuo, não satisfeito, armou-se com outra faca, e dessa vez, aguardou o momento em que a vítima saía do banho para atacá-la e golpeou-a na região do abdômen, fatos que foram por ele admitidos na presença da autoridade policial.

Nesse cenário, considerando a gravidade concreta da conduta perpetrada e a existência de outras ocorrências de violência doméstica em desfavor do insurgente, envolvendo a mesma vítima, a sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Todavia, diante de expressa manifestação da vítima em favor da liberdade do paciente, acompanhada de declaração na qual externa a intenção de visitá-lo na cadeia e solicita a revogação das medidas protetivas, a defesa requereu ao juízo singular a revogação da prisão preventiva, argumentando o esvaziamento dos fundamentos da medida extrema, pleito que foi indeferido nos seguintes termos:

“
(...) Em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva de VALDOMIRO, verifico que a cautelar inicialmente foi decretada a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, bem como para resguardar à integridade física e psicológica da vítima.

Respeitável a manifestação da Defesa ao argumentar que não persistem os motivos ensejadores da segregação cautelar, por ter o réu endereço fixo, ocupação lícita e, assim não pretende se evadir do distrito da culpa, bem como, ausência de pressuposto da prova da materialidade, ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade, fundamentado em vídeo da vítima mencionando que não se sente em risco com a liberdade do réu, requerendo, por isso, sua liberdade.

Analisando os autos, verifico que razão não assiste à Defesa, vez que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada no que tange ao pressuposto de prova da materialidade, tanto que consta em ID 158415046 a decisão referida, in verbis: “A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos da prisão em flagrante, notadamente diante da oitiva da vítima e dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.” Também, consta nos autos o exame de corpo de delito realizado na vítima, anexo em ID 157111962.

Ademais, ressalto que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Por fim, em que pese a vítima tenha manifestado não temer pela sua integridade física e clamado pela liberdade do réu, entendo que sua vontade neste momento não é suficiente para ensejar a revogação da cautelar.

Haja vista que dada as circunstâncias do caso concreto, a condição de reincidente do réu em crime praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher e, ainda, o fato de que a declaração dela pode possivelmente ser motivada por estar ela inserida no ciclo da violência doméstica.

Registro, ainda, que a prisão se sustenta porque o art. 313, inciso III, do CPP admite a prisão preventiva quando o crime o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher diante da ineficiência de outras cautelares, o que é o caso dos autos.

Portanto, tendo em vista que os motivos que levaram a decretação da segregação cautelar do acusado se mantêm, vez que a Defesa não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar o quadro fático que ensejou a decretação da prisão entende este Juízo ser o caso de manter a prisão preventiva do acusado
VALDOMIRO DE JESUS FERREIRA
.

DISPOSITIVO
.

Por isso,
mantenho
a prisão preventiva do acusado
VALDOMIRO DE JESUS FERREIRA
, na forma do art. 312, e art. 313, inciso III, e do CPP (...)
”

(Id. 223454169).

Contra essa decisão se insurge o impetrante, ao argumento de que a prisão impugnada não se justifica, pois a própria vítima afirmou que o paciente não oferece risco a sua integridade física ou psicológica, reforçando os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo insurgente.

Entretanto, importante consignar que a vítima
Renata Ferreira dos Santos
relatou perante a autoridade policial que esse não foi o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o paciente, ressaltando que é constantemente ameaçada e teme que ele possa novamente atentar contra a sua vida:

“
(...) QUE, esclarece que convive com o suspeito há 4 anos e que não possuem filhos; QUE, afirma que possui 4 filhos de outro relacionamento; QUE, afirma que no dia 11/05/2024, por volta das 20 hrs, a declarante estava na casa do vizinho de nome AÉCIO acompanhada dele e de ZÉ NILTON, companheiro de AÉCIO; QUE, afirma que o suspeito foi até a casa do vizinho com um facão na mão dizendo que ia matar a declarante e dizendo que ela era uma ‘puta’ e ‘vagabunda’; QUE, AÉCIO tomou o facão do suspeito e ele foi embora; QUE, afirma que foi tomar um banho na casa de AÉCIO e ao sair na porta, o suspeito voltou, pulou a mureta da casa de AÉCIO e em posse de uma faca começou a golpear a declarante na altura das costelas; QUE, ele deu um golpe de faca; QUE, afirma que estava de cinta modeladora, mas mesmo assim chegou a furar; QUE, afirma que gritou muito pedindo socorro e que foi socorrida pelos donos da casa AÉCIO e ZÉ NILTON; QUE, afirma que o suspeito veio com a intenção de lhe matar, inclusive ele chegou de uma vez, e disse ‘eu vim te matar’; QUE, afirma que ele golpeou e tirou a faca e devido os gritos da declarante, ele correu; QUE, acredita que se ele quisesse teria lhe dado mais facadas, que ele não fez isso porque gritou muito pedindo socorro, mas que ele esperou a declarante sair do banheiro para lhe esfaquear; QUE, ele veio de frente; QUE, afirma que foi levada para a UPA; QUE, o suspeito depois de

cometer o ato, correu e foi se esconder na casa da declarante; QUE, afirma que levou 5 pontos; QUE, está falando os fatos resumidamente pois está sentindo muita dor ao respirar e falar; QUE, afirma que na hora do fato o suspeito estava bêbado; QUE, afirma que não ingeriu bebida alcoólica com o suspeito; QUE, ele estava bebendo sozinho; QUE, afirma que mais cedo do dia haviam discutido, motivo pelo qual a declarante foi para a casa de AÉCIO; QUE, afirma que o suspeito passou o dia ingerindo bebida alcoólica; QUE, ‘não há motivação, ele briga por qualquer coisa’; QUE, DESEJA AS MEDIDAS PROTETIVAS; QUE, NÃO TEM INTERESSE NENHUM DE VOLTAR A SE RELACIONAR COM O SUSPEITO; QUE, esclarece que as ameaças são constantes e das outras vezes que chamou a policia militar o suspeito foragiu; QUE, deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito pelos crimes de ameaça e injúria; QUE, deseja que o suspeito fique preso pois ele é muito violento e que acredita que o suspeito vai tentar novamente lhe matar; QUE, não deseja mais falar pois está com muita dor (...)
” (ação penal n. 1005034-07.2024.8.11.0004).

Assim, no que tange aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, a gravidade em concreto do delito, sobretudo a violência com que o insurgente atacou a sua companheira, aguardando o momento de descuido para atacá-la com uma faca, revela o
periculum libertatis
e aponta a necessidade da medida constritiva para garantir a integridade física e psicológica da vítima, além de resguardar a ordem pública.

Ademais, conforme bem pontuado pela autoridade apontada como coatora, este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o paciente e a vítima, situação que indica a
insuficiência de medidas alternativas à prisão
e denota a
necessidade da medida constritiva
para a preservação da integridade da ofendida.

Vale dizer que o paciente responde a duas ações penais (autos n. 1004170-37.2022.8.11.0004 e n. 1004756-74.2022.8.11.0004), em razão de agressões e ameaças perpetradas contra a sua companheira Renata, existindo inclusive sentença condenatória recorrível em seu desfavor.

Portanto, ainda que a vítima tenha solicitado a revogação das medidas protetivas de urgência e expressado o desejo de ver o convivente em liberdade, suas palavras devem ser analisadas com parcimônia, especialmente porque o histórico de recalcitrância do paciente demonstra a progressão do ciclo da violência doméstica, sendo necessária a intervenção do poder público para a sua interrupção, a fim de preservar a ofendida.

Assim,
a gravidade dos fatos perpetrados, em tese, pelo paciente e a reiteração na prática de violência contra pessoa do seu convívio familiar indica a
insuficiência de medidas alternativas à prisão
e denota a
necessidade da prisão
para a preservação da integridade da vítima.

Outrossim,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça e segundo entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT-TCCR, Enunciado n. 43).

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente fundamentada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024